Tribunal: STF
Processo: HC 262988
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.240/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja reconhecido a ausência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, na medida em que a revista foi fundada em suposto nervosismo do paciente, o que torna a prova material ilícita e, por consequência, todas as provas derivadas (ação penal originária 0005449-45.2010.8.26.0306)”. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o Habeas Corpus constitui garantia destinada à proteção da liberdade de ir e vir diante de ilegalidade ou abuso de poder.



    Não se pode, contudo, banalizar ou desvirtuar a finalidade dessa ação constitucional, “para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção” (HC 241735 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024).



    No presente caso, conforme destacado pela própria defesa, 



    O presente habeas corpus é impetrado em favor de Carlos Alberto Simonato, que, embora já tenha cumprido integralmente a pena imposta no processo originário, busca a anulação dos efeitos secundários daquela condenação, os quais vêm repercutindo de forma direta e gravosa no cumprimento da pena atualmente em execução.



    Nesse contexto, tem plena aplicação o entendimento desta SUPREMA CORTE, consolidado na Súmula 695, de que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. No mesmo sentido: HC 258682 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 28/8/2025; HC 251482 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 2/7/2025; HC 96.954-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, Dje de 8/6/2011; HC 110.946/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 16/4/2012; HC 104.655/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25/4/2012; RHC 114.890/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 118.988/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014; RHC 122.174-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014; HC 114945 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente